Tribunal: TJES
Processo: 5006414-82.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006414-82.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIME TRINDADE DOS SANTOS
RECORRIDO: JANE FERREIRA DE SOUSA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por JAIME TRINDADE DOS SANTOS
,

em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, por ter entendido que a parte autora não fez prova mínima dos seus direitos. Ou seja, decidiu-se que o autor não provou os danos sofridos.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma integral da sentença, a fim de que seja reconhecido o dano em seu carro, mais precisamente o furo em dois pneus por ação da recorrida, acarretando a substituição destes, o que configura dano material. Além disso, aduziu pela condenação dos danos morais sofridos.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida, tempestivamente.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever mínimo de provar o fato constitutivo de seu direito. Nesse cenário, como bem pontuado pelo juízo sentenciante

“[...] Verifico não haver quaisquer provas dos fatos alegados pela parte autora, sejam elas documentais ou testemunhais, que possam formar juízo de convicção acerca da ocorrência dos fatos por ela afirmados em sua inicial, sobretudo considerando a defesa direta de mérito realizada pela parte requerida.

A parte autora limita-se a juntar aos autos fotos do veículo com os pneus furados (
ID 30945664-pág. 01/02
), orçamento realizado para compra de dois pneus (
ID 30945665
) e boletim de ocorrência n. 51866114, lavrado a partir das informações prestadas unilateralmente pela esposa da parte autora (
ID 30945661
), não se podendo emprestar a esses documentos, isoladamente, a força probante pretendida pela parte demandante, devendo ser corroborados por outros elementos.

Verifico que a parte autora, após a audiência de conciliação, juntou petição (
ID 32988947
) com documentos (
IDs 32990762-pág. 01/08
[fotos e conversa de whatsapp],
32990770
[vídeo de um cano estourado],
32990771
[vídeo não muito claro, mostrando alguém saindo de uma casa enquanto a outra pessoal estava na porta de entrada da casa da frente, mas não se ouve ninguém falando] e
32990783
[vídeo de uma conversa entre duas mulher, ao que tudo indica seria a esposa da parte requerente e a parte requerida]), os quais, segundo sustenta, demonstrariam as condutas da parte requerida em ameaçar o requerente e sua esposa, inúmeros prejuízos e a que a parte requerida aguardava o requerente e sua esposa saírem de casa para ameaça-los.

Da análise dos referidos argumentos e documentos, é possível extrair que referidos fatos, além de extrapolarem a causa de pedir delimitada na petição inicial – ato ilícito praticado pela parte requerida no dia 25/07/2023 consistente em furas os pneus do carro da parte requerente e ameaçá-la – não se relacionam à parte requerente, pois a conversa de whatsapp é entre sua esposa e a parte requerida e o vídeo que mostra uma conversa tem como interlocutoras a sua esposa e a parte requerida, ou seja, os fatos estão relacionados a esfera jurídica de pessoa (esposa da parte requerente) que não faz parte do polo ativo demanda.

Se não bastasse isso, as provas, como acima especificadas, não comprovam os fatos que constituem a causa de pedir desta demanda.”

Decerto, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato constitutivo do direito pretendido. Assim, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)